Tribunal: TJES
Processo: 5001438-03.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001438-03.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI SCHWANZ

APELADO: NUTTRIA NUTRICAO ANIMAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001438-03.2023.8.08.0056

APTE
:
NUTTRIA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

A
PD
O
:
VANDERLEI SCHWANZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. RECONHECIMENTO DO PEDIDO NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NUTTRIA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA contra decisão proferida em embargos de declaração que, nos autos de embargos de terceiro opostos por VANDERLEI SCHWANZ, inverteu os ônus sucumbenciais após reconhecer a procedência da demanda para desconstituir penhora incidente sobre o veículo M.Benz/L1113, placa MRL3928. A apelante sustenta que a penhora recaiu regularmente sobre bem registrado em nome da executada e que a ausência de oposição aos embargos não caracteriza reconhecimento do pedido apto a afastar a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de transferência da propriedade do veículo pelo adquirente atrai sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro; e (ii) estabelecer se a ausência de resistência da embargada ao pedido de desconstituição da penhora configura reconhecimento do pedido nos termos do art. 90 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, conforme a Súmula 303 do STJ e o Tema 872 do STJ.

O embargante adquiriu o veículo, mas deixou de providenciar a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito por período superior a um ano, permitindo que o bem permanecesse registrado em nome da executada.

A exequente promoveu a penhora com fundamento nos registros públicos disponíveis, agindo no exercício regular de seu direito, sem ciência prévia da alienação do veículo.

A omissão do embargante em atualizar o registro do veículo constitui a causa eficiente da constrição judicial e da necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro.

A ausência de oposição da embargada ao pedido de desconstituição da penhora não configura reconhecimento do pedido nos termos do art. 90 do CPC, nem afasta a incidência do princípio da causalidade.

O Tema 872 do STJ condiciona a responsabilidade do embargado pelos ônus sucumbenciais à demonstração de ciência prévia da transmissão do bem e à insistência na manutenção da penhora, circunstâncias inexistentes no caso concreto.

A decisão proferida nos embargos de declaração aplicou de forma descontextualizada o art. 90 do CPC, sem observar a disciplina específica dos embargos de terceiro e a jurisprudência vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro.

O adquirente que deixa de providenciar a transferência do veículo perante o órgão de trânsito responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da penhora realizada com base no registro público.

A ausência de oposição ao mérito dos embargos de terceiro não configura reconhecimento do pedido apto a afastar a aplicação do princípio da causalidade.

A responsabilidade do embargado pelos ônus sucumbenciais exige comprovação de ciência prévia da alienação do bem e insistência na manutenção da penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 90 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; STJ, Tema 872.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001438-03.2023.8.08.0056

APTE
S
:
NUTTRIA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

A
PD
O
:
VANDERLEI SCHWANZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
NUTTRIA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
e
m face sentença de Id 18514819, integrada pela decisão de Id 18514825 que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos por

VANDERLEI SCHWANZ,
homologou o pedido reconhecimento da procedência da demanda, para desconstituir a penhora sobre o veículo M.Benz/L1113, placa MRL3928, condenando a Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Inconformada, a embargada/exequente interpõe a presente apelação. Sustenta, em resumo, que a decisão dos embargos de declaração viola o princípio da causalidade e a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 303 e Tema 872). Alega que não deu causa à constrição, pois a penhora recaiu sobre veículo registrado em nome da devedora executada, em exercício regular de direito. Argumenta que, embora não tenha se oposto ao mérito dos embargos, isso não equivale ao reconhecimento do pedido nos termos do art. 90, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade do embargante pela sucumbência.

A controvérsia recursal restringe-se à definição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro julgados procedentes. O mérito dos embargos, consistente na desconstituição da penhora sobre o veículo MRL3928, é incontroverso e não foi objeto de impugnação recursal, tendo, portanto, transitado em julgado.

No caso concreto, o embargante VANDERLEI SCHWANZ, ora apelado, adquiriu o veículo em 15/02/2022, mas não providenciou a transferência de propriedade junto ao Departamento de Trânsito. Em razão disso, quando a exequente NUTTRIA promoveu execução contra a vendedora Grazielle Gums, a penhora via RENAJUD recaiu sobre o veículo que ainda constava registrado em nome da executada. O Apelado ajuizou os embargos de terceiro para desconstituir a penhora, e a embargada/apelante, ciente da situação, informou não se opor ao pedido.

A sentença, aplicando o princípio da causalidade, condenou o apelado/embargante ao pagamento das custas e honorários, porquanto foi sua omissão em não transferir o veículo que deu causa à constrição e, consequentemente, à propositura dos embargos, contudo, o juízo primevo, em sede de embargos de declaração, inverteu a condenação, amparando-se no art. 90 do CPC, sob o fundamento de que a embargada reconheceu o pedido de desconstituição da penhora.

A decisão integrativa, contudo, merece reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em embargos de terceiro, a sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, consagrado na Súmula 303/STJ
1
e reafirmado no Tema 872/STJ
2
, que estabelece que o embargante que não atualizou os dados cadastrais do bem responde pela sucumbência, salvo se o embargado, ciente da transmissão, insistir na manutenção da penhora.

No caso, o apelado/embargante deixou de transferir o veículo por mais de um ano, permitindo que a penhora recaísse sobre um bem que não mais integrava o patrimônio da executada, mas que ainda constava registrado em seu nome. A apelante/embargada, ao promover a penhora, agiu no exercício regular de seu direito, com base nos registros públicos. Não há notícia de que a embargada tivesse ciência da transmissão antes da constrição judicial. Portanto, a causa eficiente da propositura dos embargos de terceiro foi a omissão do próprio embargante em providenciar o registro da transferência.

O fato de a embargada não ter se oposto ao mérito dos embargos não configura reconhecimento do pedido nos termos do art. 90 do CPC, tampouco afasta a aplicação do princípio da causalidade. A ausência de resistência ao pedido de desconstituição da penhora não transforma a embargada em parte que deu causa ao processo. Ao contrário, foi a conduta omissiva do embargante que gerou a necessidade de ajuizamento da ação.

O Tema 872/STJ é expresso ao condicionar a responsabilidade do embargado pela sucumbência à sua ciência prévia da transmissão e à insistência na manutenção da penhora, hipótese que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, a decisão do juízo singular que acolheu os embargos de declaração e inverteu a sucumbência merece reparo, porquanto aplicou o art. 90 do CPC de forma descontextualizada, sem considerar a regência específica dos embargos de terceiro e a jurisprudência vinculante do STJ.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão proferida nos embargos de declaração e restabelecer a sentença de primeiro grau, que condenou o embargante VANDERLEI SCHWANZ ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a eventual concessão da justiça gratuita, nos termos do art.98. §3º, do Código de Processo Civil.

Não há majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC, por tratar-se de provimento recursal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Súmula 303 - Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Corte Especial, em 03.11.2004 DJ 22.11.2004, p. 411)

2
Tema 872/STJ - “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.